Tribunal: TJES
Processo: 5008278-10.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. INCIDÊNCIA DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou procedente ação ordinária para determinar ao Estado do Espírito Santo o custeio de procedimento cirúrgico de troca de válvula aórtica, fixando honorários advocatícios em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. A apelante pleiteou a fixação dos honorários entre 10% e 20% do valor do procedimento (R$ 96.000,00) e alegou omissão quanto às astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios de sucumbência em demandas contra o Poder Público visando prestações de saúde devem ser fixados com base no valor do procedimento ou por equidade; (ii) estabelecer se há necessidade de confirmação expressa das astreintes fixadas em sede liminar na sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 1313 (REsp nºs 2.166.690 e 2.169.102), fixou a tese de que, nas demandas contra o Poder Público que buscam prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

O valor do procedimento ou medicamento fornecido não constitui proveito econômico transferido ao patrimônio do autor, mas satisfação de direito fundamental de cunho existencial, razão pela qual não pode servir como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

A equidade prevista no art. 85, § 8º, do CPC constitui o critério adequado, evitando valores desproporcionais e garantindo padronização em ações repetitivas de saúde.

Quanto às astreintes, consolidou-se o entendimento de que, confirmada a liminar pela sentença de mérito, é possível a exigibilidade da multa fixada, independentemente de nova menção expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nas demandas contra o Poder Público em que se pleiteia o fornecimento de prestações de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, não se aplicando o art. 85, § 8º-A.

O valor econômico da prestação em saúde não serve como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, por não se incorporar ao patrimônio do autor.

Confirmada a liminar em sentença de procedência, é exigível a multa fixada anteriormente, sem necessidade de confirmação expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A; art. 291.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1313, REsp nºs 2.166.690/RN e 2.169.102, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, j. 09.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 0004006-80.2018.8.08.0047, Rel. Desa. Marianne Judice de Matos, j. 18.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008278-10.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERCELINA PEREIRA BAZZONI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008278-10.2023.8.08.0030

INICIADO JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GERCELINA PEREIRA BAZZONI em face de sentença proferida em ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão exordial para condenar o ente estatal a custear o procedimento cirúrgico para troca de válvula aórtica, oportunidade em que condenou o apelado em honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que
“a presente demanda mesmo tendo como objeto tratamento médico-hospitalar para a realização de procedimento conhecido como TAVI, possui valor aferível”
, sendo certo que
“o Juízo a quo ao estabelecer os honorários sucumbenciais aplicou a regra equitativa”
não agiu corretamente. Em seguida, asseverou omissão sentencial no que concerne às astreintes.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por GERCELINA PEREIRA BAZZONI em face de sentença proferida em ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão exordial para condenar o ente estatal a custear o procedimento cirúrgico para troca de válvula aórtica, oportunidade em que condenou o apelado em honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que
“a presente demanda mesmo tendo como objeto tratamento médico-hospitalar para a realização de procedimento conhecido como TAVI, possui valor aferível”
, sendo certo que
“o Juízo a quo ao estabelecer os honorários sucumbenciais aplicou a regra equitativa”
não agiu corretamente. Em seguida, asseverou omissão sentencial no que concerne às astreintes.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia nesta instância em definir o adequado arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações de fornecimento de tratamento médico pelo Poder Público.

De pronto, pontuo que dispõem os artigos 291 e 319, inciso V, do CPC/15, a obrigatoriedade de a parte autora indicar na petição inicial o valor da causa, ainda que esta não possua valor econômico imediatamente aferível, devendo corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora (artigo 292, § 3º, do CPC/15).

Quanto à utilização da equidade para arbitramento da verba honorária, conforme realizado na origem, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses (Tema Repetitivo nº 1076):

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A elucidar tal temática, a Corte Cidadã definiu também que
“Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou
não permita estimar eventual proveito econômico
, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.944.639/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023, STJ), pois
“Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções”
(AgInt no AREsp n. 1.391.128/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 16/6/2021, STJ).

Aliás, especificamente acerca da temática vertida neste
feito
”A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar,

em geral
, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde”.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023, STJ).

Feitas tais considerações, no caso dos autos, apesar do objeto da presente demanda ser a preservação da saúde da parte, qualificando-se como bem de valor inestimável,
constata-se que consta no feito comprovação idônea dos valores gastos pelo Poder Público para viabilizar o cumprimento da decisão liminar que determinou a realização da cirurgia em favor da apelante.

Tanto é assim que o próprio magistrado sentenciante ao rejeitar a preliminar de incompetência do Juízo fez consignar que
“o valor da causa deve corresponder ao custo do tratamento médico hospitalar realizado na Autora, qual seja: R$ 96.000,00 (NOVENTA E SEIS MIL REAIS)”,
cenário este corroborado pela documentação contida acostada ao feito.

E para tais situações, como já externado por esta própria Corte Estadual, não há que se falar em equidade, senão vejamos:

“
(...) 2)
Quando a fixação de obrigação de fazer de fornecimento de tratamento gratuito pelo Poder Público possui valor econômico aferível ou o valor atribuído à causa corresponda a este proveito econômico os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados com base nos percentuais previstos nas faixas elencadas na lei tendo por base de cálculo aquelas quantias, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, quando não há nos autos elementos probatórios seguros que definam a quantidade total de insumos que serão disponibilizados ao autor pelo Estado e, por consectário, a exata despesa que isto acarretará ao erário, tornando inestimável o proveito econômico obtido e sem correlação com o valor atribuído à causa, ainda que se utilizando da regra disposta no art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sendo esta, inclusive, a regra a ser adotada neste tipo de demanda, consoante as mais recentes manifestações do Superior Tribunal de Justiça. 3) No caso, deve ser observada a regra da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido que em demandas que objetivem o fornecimento de tratamento médico, gratuito e contínuo, pelo Estado, como implementação do direito fundamental à saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser efetuado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, já que não há elementos suficientes nos autos para estabelecer a despesa que o ente estatal apelante terá com a disponibilização dos insumos prescritos ao recorrido, ante a incerteza quanto a quantidade e a periodicidade, o que afasta a mensuração do proveito econômico obtido na causa e a possibilidade de correlação entre o valor atribuído à demanda e o bem da vida alcançado
.(TJES, 5025362-76.2022.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Decisão de 20/09/2023)

Sendo assim, havendo nestes autos elementos suficientes para revelar a despesa que o ente estatal apelado teve com a disponibilização do tratamento cirúrgico à recorrente, a mensuração do proveito econômico obtido na causa e a correlação entre tal valor e o bem da vida alcançado torna a meu ver, impositiva a alteração da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência nos moldes perseguidos neste apelo.

Nestes moldes, merece provimento parcial o apelo para determinar que a verba sucumbencial devida pelo Poder Público corresponda a 10% (dez por cento) sobre o valor do tratamento dispensado à apelante (R$ 96.000,00), especialmente em razão do local de prestação do serviço e tempo de duração dos serviços desempenhados pelo causídico.

Por fim, quanto à irresignação atinente à multa, faço consignar que
“
Sendo o deferimento da liminar uma obrigação condicionada ao provimento final da ação, deflui da confirmação da medida provisória em sentença a possibilidade de exigir eventual multa cominada anteriormente, não havendo necessidade de confirmação das astreintes de forma expressa”
(TJES, apelação cível n. 0004006-80.2018.8.08.0047, Relatora Desa. Marianne Judice de Matos, 1ª Câmara Cível, Decisão de 18.11.2024).

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
para determinar que a condenação do apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais corresponda a 10% (dez por cento) sobre o montante gasto com o tratamento cirúrgico fornecido à parte autora, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Relator, Des. Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, registro divergência, nos seguintes termos.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por GERCELINA PEREIRA BAZZONI em face de sentença proferida em ação ordinária ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão exordial para condenar o ente estatal a custear o procedimento cirúrgico para troca de válvula aórtica, oportunidade em que condenou o apelado em honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou que o Juízo a quo ao estabelecer os honorários sucumbenciais aplicou a regra equitativa de forma incorreta, razão pela qual pleiteou a fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais entre 10% a 20%, nos termos do art. 85, §3º do CPC. Em seguida, asseverou omissão sentencial no que concerne às astreintes.

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator manifestou-se no sentido de dar parcial provimento ao apelo para determinar que a verba sucumbencial devida pelo Poder Público corresponda a 10% (dez por cento) sobre o valor do tratamento dispensado à apelante (R$ 96.000,00).

Asseverou o nobre Colega que:

“
Sendo assim, havendo nestes autos elementos suficientes para revelar a despesa que o ente estatal apelado teve com a disponibilização do tratamento cirúrgico à recorrente, a mensuração do proveito econômico obtido na causa e a correlação entre tal valor e o bem da vida alcançado torna a meu ver, impositiva a alteração da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência nos moldes perseguidos neste apelo.

Nestes moldes, merece provimento parcial o apelo para determinar que a verba sucumbencial devida pelo Poder Público corresponda a 10% (dez por cento) sobre o valor do tratamento dispensado à apelante (R$ 96.000,00), especialmente em razão do local de prestação do serviço e tempo de duração dos serviços desempenhados pelo causídico”

Todavia, alcancei entendimento diverso quanto ao pleito da fixação de honorários nos percentuais entre 10% a 20%, nos termos do art. 85, §3º do CPC.

Isso porque, recentemente, em 11/6/2025, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais REsp nºs 2.166.690 e 2.169.102, editou o Tema nº 1.313, fixando tese no sentido de que:
nas

demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do

CPC
.

Importante destacar que a presente questão não está abarcada pelo Tema 1.076 como mencionado pelo E. Relator. Neste Tema, o STJ analisou se, em casos em que os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados, é possível aplicar a apreciação equitativa. O Tema 1313, por sua vez, trata de outra hipótese. Discute-se se o valor da prestação em saúde buscada na ação pode servir de base ao cálculo da verba sucumbencial.

Confira-se:

Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial representativo de controvérsia. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade. I. Caso em exame 1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS. II. Questão em discussão 2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC). III. Razões de decidir 3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa. 4. O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas. 5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica. 6. O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes. IV. Dispositivo e tese 7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. 8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024. (REsp n. 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025. Grifos nossos)

No referido julgamento, o Col. STJ destacou que nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória: ordena o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica (procedimento, medicamento ou tecnologia) buscada, mas tais prestações possuem conteúdo econômico.

No entanto, o conteúdo econômico não se transfere ao patrimônio do autor, pois o que se busca é de cunho existencial. Assim, o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido.

O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento ou medicamento é uma questão importante, mas não é essencial ao conflito
sub judice
.

Dessa forma, o valor da prestação em saúde não serve como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ou seja, nas demandas contra o Poder Público buscando prestações em saúde, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Logo, em atendimento ao Tema 1313 do STJ, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade
,
por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

Ante o exposto, respeitosamente, inauguro divergência, para conhecer, mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso mantendo inalterada a condenação do requerido, ora apelado, ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00, na forma do artigo 85, §8º do CPC e do Tema 1313 do STJ.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em R$500,00 (quinhentos) reais.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminente Presidente peço vênia ao Eminente Relator, mas acompanho o voto divergente.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Autos seguirão com vista ao gabinete da eminente Desembargadora Heloísa Cariello para continuidade em sessão presencial.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

26/08/2025

RETIFICAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente neste processo a eminente Desembargadora Heloísa me fez uma ponderação, que há um erro material em meu voto, em que apresento divergência, mas ao final majoro os honorários recursais. E não seria o caso desse último parágrafo. Faço essa adequação em meu voto, fui acompanhado pelo eminente Desembargador Fábio Brasil, que estou divergindo, negando provimento para manter inalterada a condenação do requerido, ora apelado, ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de mil reais.

Mantenho a fixação por equidade e agora faço essa pequena retificação para excluir a condenação de honorários recursais, porque não seriam aplicados.

Fiz essa alteração e fui alertado pela eminente colega, Desembargadora Heloísa, como sempre muita atenta, me alertou e estou revendo esse ponto.

*

RETIFICAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminente Presidente, agradeço a ambos e também retifico minha posição, acompanhando integralmente o voto divergente do eminente Desembargador Raphael Câmara, com a retificação empreendida nesta sessão.

*

V O T O S

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminentes pares, vieram-me os autos por força do art. 942, do CPC, diante da divergência instaurada no presente julgamento.

Conforme ressaltado no voto divergente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais REsp nºs 2.166.690 e 2.169.102 (Tema nº 1.313), fixou a seguinte tese: nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Assim, não merece reforma a sentença que fixou os honorários advocatícios por equidade, no valor de mil reais, pois em conformidade com a jurisprudência do C. STJ.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Raphael Americano Câmara, dissentindo de S. Exª. apenas quanto à majoração dos honorários recursais, pois inaplicável, na hipótese, o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Gercelina Pereira Bazzoni contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o ente estatal a custear procedimento cirúrgico de troca de válvula aórtica, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

O Eminente Relator deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para determinar que os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Estado do Espírito Santo sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do tratamento cirúrgico custeado à apelante, correspondente a R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), em razão da possibilidade de mensuração do proveito econômico obtido.

Diversamente, o Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que condenou o Estado do Espírito Santo a custear o procedimento cirúrgico de troca de válvula aórtica, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Fundamentou seu entendimento no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestações de saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, afastando-se a fixação com base no valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido. Via de consequência, majorou os honorários sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do artigo 85, §11, do CPC.

Por divergência de entendimentos, vieram-me os autos conclusos em observância à regra do art. 942 do CPC.

No julgamento do Tema 1.076, a Corte Especial do STJ definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Vale recordar, por sua vez, que no julgamento do REsp 1746072/PR, o STJ consolidou seu entendimento no sentido de que “
os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária,
quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa
”.

Concluiu-se, na oportunidade, que “
o
§2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral e obrigatória, relegado ao §8º do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, §2º, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no §8º do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado
”.

Noutra parte, a fixação dos honorários por equidade em demandas de saúde é respaldada pela jurisprudência consolidada do STJ, especialmente na tese firmada no Tema 1313, segundo a qual, nas ações que visam à prestação de saúde pelo Estado, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade.

I. CASO EM EXAME

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.

6. O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024.

(Recursos Especiais 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Relatora Ministra Maria Thereza de Assi Moura).

No caso concreto, discute-se obrigação de fazer para procedimento cirúrgico em favor da autora. Embora haja nos autos referência ao custo do tratamento (R$ 96.000,00), a natureza existencial da prestação, direito fundamental à saúde, recomenda não converter esse custo em base de cálculo de honorários, exatamente como veda o Tema 1.313/STJ.

Logo, não se aplica, neste contexto, a regra do percentual sobre valor do procedimento; aplica-se a equidade (art. 85, § 8º, CPC), em linha com os inúmeros precedentes do STJ sobre proveito econômico inestimável em obrigações de saúde.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento para tratamento de mieloma múltiplo.

2. Nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgIn t no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2081754 SP 2023/0205450-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

A sentença que fixou os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais) pelo critério de equidade compatibiliza-se com os critérios contidos nos incisos I a IV, do § 2°, art. 85 do CPC, pois, levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a baixa complexidade da causa; o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, o valor arbitrado evita tanto o aviltamento quanto a exorbitância.

Noutra parte, acresça-se que o voto divergente negou provimento ao recurso e, na sequência, majorou os honorários em R$ 500,00 com base no art. 85, § 11, CPC.

O recurso foi interposto pela autora e desprovido na divergência, assim eventual majoração aproveitaria ao próprio recorrente, tendo em vista que é o destinatário dos honorários de sucumbência fixados em sentença. Ademais, não foram arbitrados honorários em favor do Estado e este tampouco recorreu, reforçando a conveniência de não aplicar o § 11 nesta hipótese específica.

Com o acréscimo dessas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho o entendimento do voto divergente proferido pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, e nego provimento ao recurso, com a ressalva da inaplicabilidade da regra prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008278-10.2023.8.08.0000

APELANTE: GERCELINA PEREIRA BAZZONI

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Relator, Des. Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, registro divergência, nos seguintes termos.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERCELINA PEREIRA BAZZONI
em face de sentença proferida em ação ordinária ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
cujo
decisum
julgou procedente a pretensão exordial para condenar o ente estatal a custear o procedimento cirúrgico para troca de válvula aórtica, oportunidade em que condenou o apelado em honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou que o Juízo a quo ao estabelecer os honorários sucumbenciais aplicou a regra equitativa de forma incorreta, razão pela qual pleiteou a fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais entre 10% a 20%, nos termos do art. 85,
§3º do CPC. Em seguida, asseverou omissão sentencial no que concerne às astreintes.

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator manifestou-se no sentido de dar parcial provimento ao apelo para determinar que a verba sucumbencial devida pelo Poder Público corresponda a 10% (dez por cento) sobre o valor do tratamento dispensado à apelante (R$ 96.000,00).

Asseverou o nobre Colega que:

“Sendo assim, havendo nestes autos elementos suficientes para revelar a despesa que o ente estatal apelado teve com a disponibilização do tratamento cirúrgico à recorrente, a mensuração do proveito econômico obtido na causa e a correlação entre tal valor e o bem da vida alcançado torna a meu ver, impositiva a alteração da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência nos moldes perseguidos neste apelo.

Nestes moldes, merece provimento parcial o apelo para determinar que a verba sucumbencial devida pelo Poder Público corresponda a 10% (dez por cento) sobre o valor do tratamento dispensado à apelante (R$ 96.000,00), especialmente em razão do local de prestação do serviço e tempo de duração dos serviços desempenhados pelo causídico”

Todavia, alcancei entendimento diverso quanto ao pleito da fixação de honorários nos percentuais entre 10% a 20%, nos termos do art. 85,
§3º do CPC.

Isso porque,

recentemente, em 11/6/2025, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais REsp nº
s
2.166.690 e 2.169.102, editou o Tema nº 1.313, fixando tese no sentido de que:
nas

demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do

CPC
.

Importante destacar que a presente questão não está abarcada pelo Tema 1.076 como mencionado pelo E. Relator. Neste Tema, o STJ analisou se, em casos em que os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados, é possível aplicar a apreciação equitativa. O Tema 1313, por sua vez, trata de outra hipótese. Discute-se se o valor da prestação em saúde buscada na ação pode servir de base ao cálculo da verba sucumbencial.

Confira-se:

Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial representativo de controvérsia. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade. I. Caso em exame 1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS. II. Questão em discussão 2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC). III. Razões de decidir 3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.
4. O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento.
Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.
5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.
6. O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes. IV. Dispositivo e tese 7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. 8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024. (REsp n. 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025. Grifos nossos)

No referido julgamento, o Col. STJ destacou que n
as ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória: ordena o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica (procedimento, medicamento ou tecnologia) buscada, mas tais prestações possuem conteúdo econômico.

No entanto, o conteúdo econômico não se transfere ao patrimônio do autor, pois o que se busca é de cunho existencial. Assim, o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido.

O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento ou medicamento é uma questão importante, mas não é essencial ao conflito
sub judice
.

Dessa forma, o valor da prestação em saúde não serve como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ou seja, nas demandas contra o Poder Público buscando prestações em saúde, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Logo, em atendimento ao Tema 1313 do STJ, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a
equidade
,
por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

Ante
o exposto, respeitosamente,
inauguro divergência
, para conhecer, mas
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso mantendo inalterada a condenação do requerido, ora apelado, ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00, na forma do artigo 85, §8º do CPC e do Tema 1313 do STJ.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em R$500,00 (quinhentos) reais.

É como voto.

Vitória, 08 de agosto de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/08/2025 às 16:47:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58629908082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008278-10.2023.8.08.0000

APELANTE: GERCELINA PEREIRA BAZZONI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERCELINA PEREIRA BAZZONI
em face de sentença proferida em ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão exordial para condenar o ente estatal a custear
o procedimento cirúrgico para troca de válvula aórtica
, oportunidade em que condenou o apelado em honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que
“
a presente demanda mesmo tendo como objeto tratamento médico-hospitalar para a realização de procedimento conhecido como TAVI, possui valor aferível”
, sendo certo que
“
o Juízo a quo ao estabelecer os honorários sucumbenciais aplicou a regra equitativa”
não agiu corretamente.
Em seguida, asseverou omissão sentencial no que concerne às astreintes.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia nesta instância em definir o adequado arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações de fornecimento de tratamento médico pelo Poder Público.

De pronto, pontuo que dispõem os artigos 291 e 319, inciso V, do CPC/15, a obrigatoriedade de a parte autora indicar na petição inicial o valor da causa, ainda que esta não possua valor econômico imediatamente aferível, devendo corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora (artigo 292, § 3º, do CPC/15).

Quanto à utilização da equidade para arbitramento da verba honorária, conforme realizado na origem,
o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses (Tema Repetitivo nº 1076)
:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A elucidar tal temática, a Corte Cidadã definiu também que
“Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou
não permita estimar eventual proveito econômico
, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.944.639/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023, STJ), pois
“Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções”
(AgInt no AREsp n. 1.391.128/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 16/6/2021, STJ).

Aliás, especificamente acerca da temática vertida neste
feito

”
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar,
em geral
, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde”.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023, STJ).

Feitas tais considerações, no caso dos autos, apesar do objeto da presente demanda ser a preservação da saúde da parte, qualificando-se como bem de valor inestimável,
constata-se que consta no feito comprovação idônea dos valores gastos pelo Poder Público para viabilizar o cumprimento da decisão liminar que determinou a realização da cirurgia em favor da apelante.

Tanto é assim que o próprio magistrado sentenciante ao rejeitar a preliminar de incompetência do Juízo fez consignar que

“o valor da causa deve corresponder ao custo do tratamento médico hospitalar realizado na Autora, qual seja: R$ 96.000,00 (NOVENTA E SEIS MIL REAIS)”,
cenário este corroborado pela documentação contida acostada ao feito
.

E para tais situações, como já externado por esta própria Corte Estadual, não há que se falar em equidade, senão vejamos:

“(...) 2)
Quando a fixação de obrigação de fazer de fornecimento de tratamento gratuito pelo Poder Público possui valor econômico aferível ou o valor atribuído à causa corresponda a este proveito econômico os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados com base nos percentuais previstos nas faixas elencadas na lei tendo por base de cálculo aquelas quantias, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, quando não há nos autos elementos probatórios seguros que definam a quantidade total de insumos que serão disponibilizados ao autor pelo Estado e, por consectário, a exata despesa que isto acarretará ao erário, tornando inestimável o proveito econômico obtido e sem correlação com o valor atribuído à causa, ainda que se utilizando da regra disposta no art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sendo esta, inclusive, a regra a ser adotada neste tipo de demanda, consoante as mais recentes manifestações do Superior Tribunal de Justiça. 3) No caso, deve ser observada a regra da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido que em demandas que objetivem o fornecimento de tratamento médico, gratuito e contínuo, pelo Estado, como implementação do direito fundamental à saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser efetuado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, já que não há elementos suficientes nos autos para estabelecer a despesa que o ente estatal apelante terá com a disponibilização dos insumos prescritos ao recorrido, ante a incerteza quanto a quantidade e a periodicidade, o que afasta a mensuração do proveito econômico obtido na causa e a possibilidade de correlação entre o valor atribuído à demanda e o bem da vida alcançado
.
(TJES, 5025362-76.2022.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Decisão de 20/09/2023)

Sendo assim, havendo nestes autos elementos suficientes para revelar a despesa que o ente estatal apelado teve com a disponibilização do tratamento cirúrgico à recorrente, a mensuração do proveito econômico obtido na causa e a correlação entre tal valor e o bem da vida alcançado torna a meu ver, impositiva a alteração da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência nos moldes perseguidos neste apelo.

Nestes moldes, merece provimento parcial o apelo para determinar que a verba sucumbencial devida pelo Poder Público corresponda a 10% (dez por cento) sobre o valor do tratamento dispensado à apelante (R$ 96.000,00), especialmente em razão do local de prestação do serviço e tempo de duração dos serviços desempenhados pelo causídico.

Por fim, quanto à irresignação atinente à multa, faço consignar que
“
Sendo o deferimento da liminar uma obrigação condicionada ao provimento final da ação, deflui da confirmação da medida provisória em sentença a possibilidade de exigir eventual multa cominada anteriormente, não havendo necessidade de confirmação das astreintes de forma expressa”
(TJES, apelação cível n. 0004006-80.2018.8.08.0047, Relatora Desa. Marianne Judice de Matos, 1ª Câmara Cível, Decisão de 18.11.2024).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
para determinar que a condenação do apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais corresponda a 10% (dez por cento) sobre o montante gasto com o tratamento cirúrgico fornecido à parte autora, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5008278-10.2023.8.08.0030

A
PELA
NTE:
GERCELINA PEREIRA BAZZONI

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO
:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de apelação cível interposta por
Gercelina Pereira Bazzoni
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, julgou procedente a pretensão
deduzida na
inicial, condenando o ente estatal a custear procedimento cirúrgico de troca de válvula aórtica, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

O Eminente Relator deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para determinar que os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Estado do Espírito Santo sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do tratamento cirúrgico custeado à apelante, correspondente a R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), em razão da possibilidade de mensuração do proveito econômico obtido.

Diversamente, o Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que condenou o Estado do Espírito Santo a custear o procedimento cirúrgico de troca de válvula aórtica, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Fundamentou seu entendimento no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestações de saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, afastando-se a fixação com base no valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido. Via de consequência, majorou os honorários sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do artigo 85, §11, do CPC.

Por divergência de entendimentos,
vieram-me os autos conclusos em observância à regra do art. 942 do CPC.

N
o julgamento do Tema 1.076, a Corte Especial do STJ definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Vale recordar
,
por sua vez
, que no julgamento do REsp 1746072/PR, o STJ consolidou seu entendimento no sentido de que “
os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária,
quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa
”.

Conclui
u
-se, na oportunidade, que “
o
§2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral e obrigatória, relegado ao §8º do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, §2º, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no §8º do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado
”.

Noutra parte, a fixação dos honorários por equidade em demandas de saúde é respaldada pela jurisprudência consolidada do STJ, especialmente na tese firmada no Tema 1313, segundo a qual, nas ações que visam à prestação de saúde pelo Estado, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade.

I. CASO EM EXAME

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.

6. O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024.

(Recursos Especiais 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Relatora Ministra Maria Thereza de Assi Moura).

No caso
concreto
, discute-se obrigação de fazer para procedimento cirúrgico em favor da autora. Embora haja nos autos referência ao custo do tratamento (R$ 96.000,00), a natureza existencial da prestação, direito fundamental à saúde, recomenda não converter esse custo em base de cálculo de honorários, exatamente como veda o Tema 1.313/STJ.

Logo, não se aplica, neste contexto, a regra do percentual sobre valor do procedimento; aplica-se a equidade (art. 85, § 8º, CPC), em linha com os inúmeros precedentes do STJ sobre proveito econômico inestimável em obrigações de saúde.

N
esse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento para tratamento de mieloma múltiplo.

2. Nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgIn t no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2081754 SP 2023/0205450-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

A
sentença que fixou
os honorários em
R$ 1.000,00
(mil reais)
p
elo critério de
equidade
compatibiliza-se com
os critérios
contidos nos incisos
I a IV,
do § 2°, art. 85 do CPC,
pois, levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a baixa complexidade da causa; o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço
,
o valor arbitrado
evita tanto o aviltamento quanto a exorbitância.

Noutra parte, acresça-se que
o
voto divergente negou provimento ao recurso e, na sequência, majorou os honorários em R$ 500,00 com base no art. 85, § 11, CPC.

O
recurso foi interposto pela autora e desprovido na divergência,
assim
eventual majoração aproveitaria
ao próprio recorrente, tendo em vista que é o destinatário dos honorários de sucumbência fixados em sentença. Ademais, não foram arbitrados honorários em favor do Estado e este tampouco recorreu,
reforçando a conveniência de não aplicar o § 11 nesta hipótese específica.

Com o acréscimo dessas razões,
com a mais respeitosa vênia
ao Eminente Relator,
acompanho o
entendimento do
voto
divergente

proferido pel
o Eminente
Desembargado
r

Raphael Americano Câmara,

e

neg
o
provimento ao recurso
,

com a ressalva da inaplicabilidade da regra prevista no art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTO-VISTA

Eminentes pares, vieram-me os autos por força do art. 942, do CPC, diante da divergência instaurada no presente julgamento.

Conforme ressaltado no voto divergente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais REsp nºs 2.166.690 e 2.169.102 (Tema nº 1.313), fixou a seguinte tese:
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.

Assim, não merece reforma a sentença que fixou os honorários advocatícios por equidade, no valor de mil reais, pois em conformidade com a jurisprudência do C. STJ.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes,
acompanho a divergência
inaugurada pelo eminente Des. Raphael Americano Câmara, dissentindo de S. Exª. apenas quanto à majoração dos honorários recursais, pois inaplicável, na hipótese, o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora
Acompanho o voto divergente para negar provimento ao recurso.